Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706227-98.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORA BRASILIS RECORRIDO: JULIO CESAR SOUSA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADESIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ENVIO DE E-MAIL E AVISO EM MURAL DA ÁREA COMUM. PUBLICIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. ASSUNTOS TRATADOS EM UMA SÓ ASSEMBLEIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. MERA FORMALIDADE. TAXA ORDINÁRIA. MAJORAÇÃO. OBRAS NECESSÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A interposição de Recurso Adesivo exige que Autor e Réu tenham sido sucumbentes (art. 997 do CPC/15). Inexistindo sucumbência recíproca, revela-se inadequada a via adesiva. 2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise do interesse deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 3. Se a narrativa na exordial permite concluir que o Autor é proprietário de unidade de condomínio edilício, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse em impugnar a validade de Assembleia Geral Ordinária. 4. Eventual tese utilizada a partir do desdobramento de argumento expressamente apresentado na petição inicial não pode ser considerada como inovadora em âmbito recursal. 5. Considera-se mera irregularidade o envio do edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária por correio eletrônico aos condôminos e fixação de avisos em área comum, bem como a discussão de assuntos em apenas uma reunião quando, apesar da contrariedade à disposição prevista na convenção do condomínio, os atos questionados atingirem a sua finalidade, qual seja, a ciência prévia da realização da AGO e a análise e votação das questões indicadas no estatuto condominial. 6. As obras necessárias que são “as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”, segundo dicção do art. 96, § 3o, do CC, “podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino”, conforme previsão do art. 1.341, § 1o, do mesmo diploma. 7. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido. Preliminares rejeitadas. O recorrente aponta violação aos artigos 3o, 85, §§ 8o e 14, 997, §§1o e 2o, incisos I, II, III, todos do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, sustentando, em ligeira síntese, que fixados os honorários sucumbenciais em valor irrisório (cem reais), exsurge para o advogado o direito autônomo de pleitear os honorários dignos, podendo fazê-lo por meio de recurso adesivo ao apelo interposto pela parte sucumbente. Ao final, defende haver “nítido interesse processual do advogado em recorrer de sentença que não fixa os honorários equitativamente, quando o valor da causa seja muito baixo”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido com relação à alegada afronta aos artigos 85, §§ 8o e 14, 997, §§1o e 2o, incisos I, II, III, todos do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca do cabimento do recurso adesivo, na espécie, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029